Tribunal: TCU
Processo: 018.808/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades na contratação de solução de plataforma tecnológica integradora, com abrangência nacional, que ofereça o gerenciamento e a intermediação de serviços de transporte terrestre de passageiros acionado via aplicativo para web e mobile , para atender as necessidades de deslocamento a serviço de funcionários, colaboradores e estagiários do Conglomerado Banco do Brasil S.A; Considerando que a representação veicula argumentos semelhantes aos deduzidos no âmbito do TC Processo 005.490/2018-9 , que resultou no Acórdão 286/2020-TCU-Plenário (relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que o formato de contratação ora adotado pelo Banco do Brasil, que contempla o agenciamento e a intermediação de transporte por demanda, baseado em tecnologia da informação, embora inove com a possibilidade de comparação de preços entre vários prestadores de serviço, segue as linhas gerais do modelo já adotado pela entidade e que foi analisado pelo Tribunal no bojo do referido acórdão; Considerando que essa forma de contratação segue os moldes - e até mesmo representa uma evolução - do que vem sendo adotado nos últimos anos no mercado corporativo e na Administração Pública, nesta última com o uso do Táxi Gov; Considerando que as matérias de natureza tributária suscitadas pelo representante estão fora da competência do Tribunal, não sendo capazes de influenciar o deslinde deste processo; Considerando que as demais alegações deduzidas pelo representante não se confirmaram; Considerando, finalmente, que a ausência do fumus boni iuris conduz à não adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir por consequência a medida cautelar pleiteada, e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante e ao Banco do Brasil, juntamente com a instrução (peça 14), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.808/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rubens Antonio Alves (181294/OAB-SP) e outros, representando Associação dos Taxistas Prime. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.